Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734992-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ARMANDO JOSE BARROS BARRETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 40386265, p. 497), que indeferiu pedido de penhora parcial do benefício de aposentadoria do executado, ora agravado, ARMANDO JOSÉ BARROS BARRETO, determinando o retorno dos autos à suspensão, consoante decisão pretérita. O recorrente informa o inadimplemento do agravado e o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, representados por cheques, atualmente perfazendo o débito de R$ 17.668,35. O agravado não efetuou o pagamento nem nomeou bens à penhora, não tendo sido localizado bens do devedor. O decorrer da demanda demonstra que houve penhora no rosto dos autos em ações nas quais o ora agravado figura como credor, porém, como a Fazenda Pública é a devedora, o pagamento dos créditos depende da expedição e da ordem dos respectivos precatórios. Assevera que a execução se arrasta desde o ano de 2016, sendo a verba salarial a única forma de satisfazer a dívida, não podendo o devedor ser protegido integralmente pela previsão contida no art. 833, IV, do CPC. Cita decisões que entende amparar o seu pleito, possibilitando a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Aduz que o agravado é servidor público federal aposentado e possui remuneração de aproximadamente R$15.606,87 (quinze mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme informações extraídas do Portal da Transparência, ressaltando que penhora parcial do seu salário não iria comprometer a dignidade própria e de sua família. Afirma estar configurada a probabilidade do direito, decorrente da reiterada inadimplência, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista os encargos moratórios incidentes sobre o montante devido. Desse modo, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada, para que se determine a “penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda”. No mérito, requer a confirmação da medida ou, subsidiariamente, a penhora em percentual a ser definido pelo julgador. Preparo regular (ID 40386267). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos artigos 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Com efeito, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ao tratar da impenhorabilidade, assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese, que este eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos salários e que, da mesma forma, também entende o c. Superior Tribunal de Justiça. De fato, o c. STJ passou a permitir a constrição de percentual dos proventos do devedor, a fim de garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade do executado e de modo a garantir seu mínimo existencial e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). Logo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem consagrado entendimento de que as partes devem receber tratamento processual isonômico, de sorte que se resguardem o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor de responder pelo débito de forma que seja preservada sua dignidade. Nesse sentido, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir apenas em relação à parcela do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária para a manutenção do seu mínimo existencial. Na presente hipótese, as informações trazidas pelo agravante e obtidas no Portal da Transparência denotam que o agravado possui rendimentos de aposentadoria consideráveis e acima da média nacional. Igualmente, o recorrente logrou demonstrar a inadimplência do executado, sendo que a demanda transcorre desde o ano de 2016 sem que o crédito tenha sido quitado, restando infrutíferas as tentativas de encontrar bens em nome do devedor. Ainda, cabe-se ressaltar que, a despeito das penhoras feitas no rosto de outros processos em que o executado figura como credor, não há notícias ou sequer previsão do pagamento de tais créditos e a correspondente reversão da parcela em favor do ora agravante. De modo que tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, o prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, como previsto nos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. Nessa esteira, o percentual de 20%, à luz de uma remuneração em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessivo, possibilitando seja preservada tanto a dignidade do devedor quanto a de sua família. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo perpetua até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Além disso, o próprio agravante aponta a possibilidade de reversão da medida, vez que pugna pelo depósito judicial das quantias penhoradas. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos brutos do agravado, a serem depositados judicialmente, até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator